Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0704950-05.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, LORENA RODRIGUES LISBOA DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e à LORENA RODRIGUES LISBOA, consistente no indeferimento do pedido de repactuação dos Contratos n. 048101/2022, 048102/2022, 048103/2022, 048107/2022, 048111/2022 e 048112/2022, entabulados com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF em 15/12/2022 (despacho ID 55728059). A impetrante informa que a repactuação, por ser a primeira, foi negada sob o fundamento de que não havia decorrido o interregno mínimo de 1 (um) ano desde a data da proposta por ela ofertada no procedimento licitatório (3/6/2021). Defende, porém, que o período de 1 (um) ano deve ser contado do início dos efeitos da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT vigente à época da apresentação da proposta e que, por já ter decorrido esse lapso, é necessário repactuar os Contratos nos termos da CCT registrada em 23/1/2023. Assim, a impetrante requer, em suma, o recebimento do mandamus, o deferimento de liminar e a concessão da segurança, a fim de que lhe seja reconhecido e declarado o direito à repactuação dos Contratos mencionados. Determinei a intimação da impetrante para emendar a petição inicial, de forma a identificar corretamente a autoridade impetrada – pois Lorena Rodrigues Lisboa não é a Secretária de Saúde do Distrito Federal nem não o era quando da assinatura do despacho apontado como ato coator –, adequar o valor da causa – se fosse o caso – e comprovar ou recolher as custas (despacho ID 55739238). Em resposta, a impetrante consigna que Lorena Rodrigues Lisboa foi indicada como autoridade impetrada por ter dado causa à lesão jurídica; requer a inclusão da Secretária de estado de Saúde do Distrito Federal no polo passivo, por ser competente para fazer cessar a ilegalidade apontada; comprova o recolhimento das custas (ID 56002212) e, quanto ao valor da causa, aduz que [...] o presente mandado de segurança não está sendo utilizado como substitutivo de ação de cobrança, sendo pleiteada, tão somente, a declaração da existência do direito de repactuação dos contratos firmados, de forma que o valor da causa no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual atinge o valor máximo para recolhimento das custas iniciais, torna-se razoável ao objeto deste processo. [...] (ID 56002209). Determinei novamente a intimação da impetrante para emendar a petição inicial, com vistas a delimitar o pedido liminar sob pena de indeferimento no tocante a esse pleito, nos termos dos arts. 319, inciso IV, e 321 do CPC e do art. 6o da Lei n. 12.016/2009. A impetrante peticiona no sentido de ser o pedido liminar coincidente com o pedido de mérito, qual seja, o reconhecimento do direito à repactuação dos instrumentos supracitados. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. Quanto ao deferimento de liminar, a Lei n. 12.016/2009, prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, consoante indicado no item 10 da petição inicial, a impetrante se insurge em face do despacho ID 55728059, exarado por Lorena Rodrigues Lisboa, na qualidade de Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa em substituição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exarados nos seguintes termos: Senhora Secretária Adjunta, Trata-se do Despacho 129653973 - SES/SAG, por meio do qual a Secretaria Adjunta de Gestão em Saúde submete à apreciação desta Assessoria matéria afeta à instrução de Repactuação ao Contrato no 048101/2022-SES/DF (102619955), celebrado entre a SES/DF e a empresa LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA. No entanto, considerando que já existe Parecer Referencial específico sobre o tema (Parecer Referencial no 07), bem como nota jurídica exarada neste caso concreto sobre a mesma temática (Nota Jurídica no 399 - 111516273), verifica-se o esgotamento da matéria jurídica pertinente, devendo o enquadramento factual ser realizado pela área técnica competente. Rememora-se que a manifestação desta Assessoria se dá sob o prisma estritamente jurídico, não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados pela Administração, nem em aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa. Frisa-se, ainda, que compete privativamente ao gestor público avaliar o contexto fático que propicia o atendimento ou não dos requisitos necessários para a celebração pretendida, não cabendo à Assessoria Jurídico-Legislativa substituí-lo na organização da burocracia estatal, tampouco avançar sobre o mérito dos atos administrativos, sobre o qual compete ao mesmo deliberar. Assim sendo, restituo os autos. (ID 55728059 – grifou-se). Observa-se, da simples leitura do pronunciamento, que a referida autoridade apontada como coatora não indeferiu a repactuação vindicada, além de ter apontado que a decisão a respeito do tema caberia ao “gestor público”. Entendo, assim, que, ao contrário do afirmado pela impetrante, a referida autoridade não deu causa à alegada lesão jurídica nem praticou ato com abuso de poder. Além disso, constata-se que o despacho exarado pela referida autoridade – e os demais documentos juntados aos presentes autos – menciona apenas o Contrato n. 048101/2022-SES/DF; ou seja, não foi identificada nenhuma análise acerca dos demais Contratos indicados pela impetrante na petição inicial (n. 048102/2022, 048103/2022, 048107/2022, 048111/2022 e 048112/2022). Ante o exposto, diante do não reconhecimento da verossimilhança das alegações da impetrante, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, conforme determina o art. 12 da mencionada Lei. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator